Tribunal: CARF
Processo: 10314.720718/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720718/2018-73
ACÓRDÃO
3202-002.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNILEVER BRASIL LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 6867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720718/2018-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício em face do integral provimento dado à impugnação
apresentada pela Recorrente contra os lançamentos de Contribuição para o PIS/Pasep e
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins com exigência do crédito
tributário a seguir indicado:

Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual, após
designação de diligência, deu integral provimento a defesa da Recorrente para exonerar o crédito
exigido através da formalização do acórdão 101-003.616, proferido pela 11a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento 01, conforme abaixo ementado:
Fl. 6868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720718/2018-73
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Inexistência de insumos na atividade comercial
Para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial, custos e
despesas não podem ser configurados como insumos, pois tal termo
somente é aplicável nas atividades de prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos.
Apuração não cumulativa
Do valor da contribuição calculada no regime de apuração não cumulativa,
a pessoa jurídica que adquirir bens para revenda poderá descontar créditos
calculados pela aplicação da alíquota da contribuição sobre o valor dos
bens adquiridos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Identidade de matéria fática
Aplicam-se ao lançamento da Cofins as mesmas razões de decidir aplicáveis
ao Pis, tendo em vista incidirem sobre a mesma situação fática.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Juros sobre Multa
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Fl. 6869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720718/2018-73
4
Em atendimento ao disposto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, por força da remessa ex-officio, o presente Recurso de Ofício vem perante o CARF, por meio
do qual, a exoneração do crédito tributário será precedido de reexame.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1- Da alegação de nulidade por vício insanável na constituição do crédito
tributário- por ausência de motivação do ato (precariedade do trabalho fiscal)
No que pese a alegação da ausência de motivação do ato administrativo- o
lançamento a violar o direito de defesa da Recorrente, no meu entendimento, não existem erros
no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 6870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720718/2018-73
5
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação ao
direito de defesa por ausência de motivação do ato administrativo é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade.
Fl. 6871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720718/2018-73
6
Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

II- DO MÉRITO
Da base imponível- Da constituição do crédito tributário
Reitero que o presente processo trata-se de Recurso de Ofício em face do integral
provimento dado à impugnação apresentada pela Recorrente contra os lançamentos de
Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
Ante a glosa de créditos, houve a constituição de crédito exigíveis pelo Auto de
Infração supra mencionado.
Acontece que, na sistemática de não cumulatividade, do valor apurado da
contribuição é permitido deduzir os créditos de aquisição de bens para revenda, no caso de
empresas que se os comercializem, de sorte que a glosa de parte dos valores passíveis de
creditamento não resulta, obrigatoriamente, em uma tributação desse valor.
Assim, a glosa de créditos somente poderia ser utilizada como base imponível nos
períodos em que os débitos superassem os créditos, inclusive os provenientes de períodos
anteriores, situação em que já haveria contribuição devida antes da apuração de ofício.
Todavia, após trabalhos diligenciais, verificou-se que a “Das análises citadas no
tópico anterior, detalhadas através do supracitado ANEXO II ao presente Termo de Informação
Fiscal, não foram identificados valores passíveis de constituição de créditos tributários”.
Pois bem, na página 6 do referido anexo, se constatou que durante todo os
períodos de apuração do ano de 2014, os créditos foram superiores aos débitos, para as duas
contribuições lançadas, havendo excesso de créditos em todos os meses e de R$ 17.495.542,23 e
R$ 80.585.134,89, para Pis e Cofins, respectivamente, ao final de dezembro de 2014.
Sendo assim, acertada foi a decisão do julgador de piso, não havendo como manter-
se o lançamento, daí, não há reforma a fazer.
Por tudo, voto por conhecer do Recurso de Ofício, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 6872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720718/2018-73
7

Fl. 6873
DF CARF MF
Original